Tribunal: TJSP
Processo: 0000007-60.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Alimentos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão Civil – Cumprimento de Sentença - Alimentos – Execução por coerção - Suspensão da ordem de prisão até o fim das medidas sanitárias restritivas relativas a Pandemia do Coronavirus – Pretensão do devedor ao cumprimento da prisão em regime domiciliar – Medida que, no caso, revela-se sem força coercitiva a induzir ao cumprimento da obrigação alimentar, que é a finalidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão Civil – Cumprimento de Sentença - Alimentos – Execução por coerção - Suspensão da ordem de prisão até o fim das medidas sanitárias restritivas relativas a Pandemia do Coronavirus – Pretensão do devedor ao cumprimento da prisão em regime domiciliar – Medida que, no caso, revela-se sem força coercitiva a induzir ao cumprimento da obrigação alimentar, que é a finalidade da prisão civil – Precedentes do STJ – Redução de ofício do tempo de prisão por ter sido fixada acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação - Ordem concedida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível no
0000007-60.2021.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
impetrante FABIANA CANO RODRIGUES PACITO e Paciente ANDRÉ DOS
SANTOS, é impetrado EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 28a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIAL, NA COMARCA DE
PRESIDENTE VENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 0000007-60.2021.8.26.0000 -Voto no 22.563
2
Habeas Corpus Cível
Processo no 0000007-60.2021.8.26.0000
No de 1a Instância: 1000024-07.2020.8.26.0585
Comarca:
Presidente Venceslau (Plantão Judiciário - 28a CJ)
Impetrante: Fabiana Cano Rodrigues Pacito
Impetrado: MM. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da 28a CJ,
na Comarca de Presidente Venceslau
Paciente:
André dos Santos
Juíza:
Maria Fernanda Sandoval Eugenio Barreiros Tamaoki
Voto n. 22.563
EMENTA: HABEAS CORPUS
Prisão Civil

Cumprimento de Sentença - Alimentos
Execução por
coerção - Suspensão da ordem de prisão até o fim das
medidas sanitárias restritivas relativas a Pandemia do
Coronavirus
Pretensão do devedor ao cumprimento da
prisão em regime domiciliar Medida que, no caso, revela-
se sem força coercitiva a induzir ao cumprimento da
obrigação alimentar, que é a finalidade da prisão civil

Precedentes do STJ Redução de ofício do tempo de prisão
por ter sido fixada acima do mínimo legal, sem a devida
fundamentação - Ordem concedida em parte.

Trata-se ação de Habeas Corpus, com pedido de
liminar, em razão da decisão de fls. 17/19 dos autos de "expedição de
novo mandado de prisão", em cumprimento de sentença de ação de
alimentos, que decretou a prisão civil do paciente por 60 dias, sob o
fundamento de que o adimplemento mínimo e irrisório dos alimentos
inadimplidos, por si só, não afasta a exigibilidade dos débitos em aberto,
significando, apenas, mero pagamento parcial da obrigação, uma vez
que pendentes 78 (setenta e oito) parcelas de prestação alimentícia da
exequente, o que não tem o condão de impedir a prisão civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 0000007-60.2021.8.26.0000 -Voto no 22.563
3
Sustenta a impetrante que o paciente foi cerceado de
sua liberdade em 31/12/2020, em razão de cumprimento de mandado de
prisão expedido no processo de execução de alimentos, estando em
débito com as pensões alimentícias no período de abril/2015 a
outubro/2020, não obstante estejam devidamente quitadas as pensões
referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e por vencer os
alimentos referentes ao mês de janeiro de 2021, aduzindo que, em
16/11/2020, o alimentante protocolou nos autos da execução uma
proposta de pagamento parcelado de tal débito de RS 34.000,00, que não
tem condições de arcar em uma só vez, realizando, inclusive, o depósito
das duas primeiras parcelas, com o que, todavia, não concordou a
exequente, pleiteando pela prisão, a qual sustenta a imperante ser
contraindicada atualmente, devido à disseminação da Covid-19,
sobretudo porque o paciente compõe o grupo de risco da doença, posto
que portador de osteomielite e úlcera, doenças crônicas decorrentes de
cirurgia de enxerto, e, ademais, que, uma vez quitadas as três últimas
parcelas, a prisão do alimentante não deve ser mantida, em razão da
perda do caráter emergencial da medida, restando caracterizadas a
violência e a coação à liberdade do executado, por ilegalidade e abuso
de poder.
Pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas
corpus para imediata conversão da prisão para o regime domiciliar.
Inicialmente indeferida a liminar em Plantão
Judicial de Segundo Grau pelo I. Desembargador CASTRO FIGLIOLIA
(fls.
132/133),
com
os
esclarecimentos
determinados,
o
D.
Desembargador ELCIO TRUJILLO deferiu a liminar para a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 0000007-60.2021.8.26.0000 -Voto no 22.563
4
da prisão civil do executado, pelo prazo de 30 dias, determinando a
expedição do alvará de soltura.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 170/174).
É o Relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença em ação de
alimentos, pelo rito da coerção, que resultou na prisão do alimentante em
31/12/2020, por débito no valor de R$ 34.824.58, relativo ao período de
abril de 2015 a outubro de 2020, requerendo a impetrante a concessão
imediata da conversão do regime prisional para domiciliar.
Em conformidade com o inciso LXVIII do art. 5o da
Constituição Federal: "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".
Colhe-se da lição de Celso Neves1 comentando o art.
733 do CPC/1973, atual art. 528 do CPC/2015, no tocante ao decreto da
prisão por obrigação de prestar alimentos que: "trata-se de regra de
coerção com que se busca o adimplemento direto da prestação, pelo
obrigado". Aduz, citando Amílcar de Castro que, "'é um meio executivo
de finalidade econômica. Prende-se o executado, não para puni-lo, como
se criminoso fosse, mas para forçá-lo indiretamente a pagar, supondo-se
que tenha meios de cumprir a obrigação e queira evitar a sua prisão, ou
readquirir sua liberdade'".
1 NEVES, Celso. Comentário ao Código de Processo Civil. vol. VII. Rio de Janeiro: Forense, p. 176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 0000007-60.2021.8.26.0000 -Voto no 22.563
5
A prisão civil do devedor de alimentos, como visto,
carece de caráter punitivo, possuindo escopo exclusivamente coercitivo,
destinando-se a compelir o devedor a adimplir o débito alimentar.
No caso, verifica-se que os alimentos referentes aos
meses de novembro e dezembro de 2020 foram adimplidos em
16/11/2020 e 17/12/2020 (fls. 58/61), e, além disso, o paciente procedeu
ao depósito judicial de duas parcelas, no valor de R$ 700,00 cada,
atinentes à quitação parcial do débito, conforme proposta que formulou,
ainda que não tenha sido aceita pela alimentada.
O paciente atualmente presta serviços como
serralheiro, conforme declaração do proprietário da empresa (fls.
161/164), e anteriormente chegou a trabalhar como empregado
registrado na função de soldador (fls.13), denotando que é trabalhador
qualificado, não justificando porque não cumpriu com os pagamento ao
longo de mais de cinco anos. A execução original (processo n. 0007320-
94.2015.8.26.0481), abrangia débitos vencidos de alimentos desde
junho/2014, mas foi emendada para adaptar-se à Súmula n. 309 do STJ,
de maneira que o acúmulo de prestações posteriores é consequência de
sua desídia no cumprimento da obrigação.
O entendimento atual do STJ, devido à Pandemia da
Covid-19, é no sentido de que: "3. Considerando a gravidade do atual
momento, em face da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19),
a exigir medidas para contenção do contágio, foi deferida parcialmente a
liminar para assegurar ao paciente, o direito à prisão domiciliar, em
atenção à Recomendação CNJ no 62/2020. 4. Esta Terceira Turma do
STJ, porém, recentemente, analisando pela primeira vez a questão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 0000007-60.2021.8.26.0000 -Voto no 22.563
6
colegiado, concluiu que a melhor alternativa, no momento, é apenas a
suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante
o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem
pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à
duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos
Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP)"
(HC 580.261/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).
No caso, o próprio recorrente pugna para que seja
deferida a prisão em regime domiciliar, o que evidencia a ausência de
força coercitiva da medida de prisão domiciliar durante o atual cenário
de Pandemia, no qual as medidas de isolamento social em casa são a
regra e não a exceção, ainda mais que reside no mesmo local do trabalho
declarado, de modo que seu cumprimento pelo devedor não lhe seria
suficientemente desinteressante a motivar o pagamento do débito.
Deve, assim, ocorrer somente a suspensão do
cumprimento da prisão, até que sejam restabelecidas as condições
sanitárias para o cumprimento da prisão sem risco descontrolado de
infecção pela Coronavirus.
Outrossim, não houve justificativa para decretação
da prisão por 60 dias, acima do mínimo legal, de maneira que deve ser
reduzida, por concessão de Habeas Corpus de ofício nesta parte, para 30
dias de prisão, por não observância do inciso IX do art. 92 da
Constituição Federal, devendo ser expedido novo mandado de prisão,
cujo início ficará suspensão até determinação do Juízo de origem para
seu início.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Cível no 0000007-60.2021.8.26.0000 -Voto no 22.563
7
Pelo exposto, CONCEDE-SE EM PARTE a
Ordem de Habeas Corpus para SUSPENDER a prisão civil por
alimentos, até que não haja risco pessoal às pessoas presas, como deflui
da Recomendação n. 62, de 17/03/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, e para a redução de ofício da pena de prisão, nos termos da
fundamentação, a ser observado pelo Juízo de origem.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica